Tribunal: TJMT
Processo: 0002635-82.2013.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002635-82.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAFAEL DELA JUSTINA - CPF: 320.328.971-72 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARLICE EPPING DELA JUSTINA - CPF: 488.871.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº 0002635-82.2013.8.11.0044

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: RAFAEL DELA JUSTINA

Terceiro interessado: MARLICE EPPING DELA JUSTINA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
–PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO –

ART. 487, INCISO II, E 924, INCISO V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS AO JUDICIÁRIO –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos,
não há que se falar em desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002635-82.2013.8.11.0044 - 53435,
proposta em desfavor de
RAFAEL DELA JUSTINA
que reconheceu a
prescrição intercorrente
e, de consequência, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 487, inciso II, e 924, inciso V, do CPC/15. Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Em suas razões, o banco recorrente discorre quanto ao instituto da prescrição intercorrente, destacando que não houve nenhuma intimação para que promovesse o andamento da execução, aspecto que, de antemão, afasta a alegação de desídia do credor e por consequência, o pronunciamento da prescrição intercorrente.

Sustenta que sempre praticou todos os atos inerentes ao processo executivo, ou seja, sempre impulsionou o feito quando solicitado, não podendo ser prejudicado por obstáculos processuais, atribuídos ao mecanismo da justiça.

Por fim, aduz que a extinção prematura do feito terá como consequência a propositura de nova demanda, violando assim, os princípios norteadores da nossa Lei Maior, tais como o da Economia Processual, que decorre do Princípio da Celeridade na prestação judicial.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição, com o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 140380734
)

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da ação executória.

Ressai da peça inicial (ID. 140380713 - Pág. 9) que o banco recorrente ajuizou, em 08/11/2011, Execução de Título Extrajudicial em face do executado, porquanto:

“O executado emitiu junto ao exequente a Cédula Rural Hipotecaria sob nº 40/00692-1, no valor de R$ 179.020,00, com vencimento estipulado para 1º de junho de 2013.

Em 16 de maio de 2011, as partes firmaram o aditivo de Retificação e Ratificação a Cédula Rural Hipotecaria nº 40/00692-1 (atual 15/97735-8), prorrogando o prazo de vencimento para 15 de maio de 2016, obrigando-se o executado a recolher ao exequente, em amortização da dívida, o valor total de R$ 220.665,06, sendo 6 parcelas, nas seguintes proporções e respectivos vencimentos [...].

Ocorre que, mesmo diante do Aditivo, o executado deixou de efetuar o pagamento na data aprazada, sendo que hodiernamente a dívida até março de 2013 perfaz a quantia de R$273.081,05 [...]”

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“No presente caso, mesmo com a ciência da citação do executado e nomeação de bens à penhora, o exequente somente em 21.05.2021 pugnou pela expedição do termo de penhora. Extrai-se dos autos que desde a nomeação do bem à penhora pela parte executada ocorrida em 27.02.2015, os autos permaneceram aguardando a realização de nova avaliação até 21.05.2021, quando a parte exequente peticionou nos autos requerendo que fosse lavrado o termo de penhora, estando tal peça pendente de análise até os dias atuais.

[...]

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente.”

Pois bem.

Depreende-se dos autos que durante o trâmite processual, o recorrente não se mostrou inerte, diligenciando em todos os momentos quando solicitado.

Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora processual.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”,
que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5º, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no julgamento do
Incidente de Assunção de Competência
(REsp n. 1.604.412-SC) e fixou a tese no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO.RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...)

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Logo, ao contrário dos fundamentos expostos no
decisum
, torna-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente quando não respeitada a necessária intimação da parte, impondo-se a anulação do
decisum
de primeiro grau.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022